Tribunal: CARF
Processo: 10880.653314/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para proteção e conservação da integridade de produtos durante o transporte enquadram-se no conceito de insumos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, ensejando o direito à tomada do crédito das contribuições sociais não cumulativas.
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INSUMOS. NÃO IDENTIFICAÇÃO COM DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CREDITAMENTO.
Despesas portuárias – entre as quais, capatazia, estiva, movimentação de cargas, etc. - não se subsomem ao conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições não-cumulativas, uma vez que tais gastos, inconfundíveis com os gastos com frete e armazenagem nas operações de comercialização - para os quais, há expressa previsão normativa para seu creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo de produção, não gerando, portanto, direito a crédito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.653314/2016-71
ACÓRDÃO
9303-016.316 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RAIZEN ENERGIA S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para proteção e
conservação da integridade de produtos durante o transporte enquadram-
se no conceito de insumos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, ensejando o direito à tomada do
crédito das contribuições sociais não cumulativas.
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO
CONCEITO DE INSUMOS. NÃO IDENTIFICAÇÃO COM DESPESAS DE
ARMAZENAGEM E FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL PARA CREDITAMENTO.
Despesas portuárias – entre as quais, capatazia, estiva, movimentação de
cargas, etc. - não se subsomem ao conceito de insumos para fins de
creditamento das contribuições não-cumulativas, uma vez que tais gastos,
inconfundíveis com os gastos com frete e armazenagem nas operações de
comercialização - para os quais, há expressa previsão normativa para seu
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.316 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.653314/2016-71
2
creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo de
produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer as glosas dos créditos sobre despesas com capatazia e estiva,
vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou pela negativa de provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 9303-016.314, de 10 de dezembro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10880.653304/2016-35, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão Voluntário no 3201-004.226, de 25/09/2018,
integrado pelo Acórdão de Embargos no 3201-005.123, de 27/02/2019.
Em seu recurso, a Fazenda Nacional suscitou divergência quanto às seguintes
matérias:
1) créditos de contribuições não cumulativas sobre despesas com
embalagem de transporte; Indica como paradigma o acórdão no 9303-
007.845;
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.316 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.653314/2016-71
3
2) créditos de contribuições não cumulativas sobre despesas com estiva e
capatazia; Indica como paradigma o acórdão no 9303-007.856.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento integral ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que
o acórdão recorrido deve ser mantido, uma vez que os gastos contestados pela recorrente são
essenciais (embalagens) e integrantes das operações de venda dos produtos comercializados
(capatazia e estiva).
O sujeito passivo também apresentou recurso especial, mas seu seguimento foi
obstado em despacho de admissibilidade e de agravo.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento
O recurso especial deve ser conhecido, conforme os fundamentos consignados no
despacho de admissibilidade, a seguir transcritos (destaquei partes):
Análise da divergência
I- QUANTO ÀS EMBALAGENS PARA TRANSPORTE
Decisão recorrida:
Excertos do voto (grifos não originais):
Prosseguindo, agora sobre os créditos tomados em relação às embalagens
de transporte ("bigbag"), como é de todos conhecido, temos entendido — e
recentemente também assim fizemos noutro processo envolvendo a
mesma empresa — que se deve considerá-las insumo, no regime não
cumulativo de PIS/Cofins, pois destinadas à proteção ou ao
acondicionamento do produto final no seu transporte. Conforme Acórdão
no 3201004.164, de 28/08/2018
NÃO CUMULATIVIDADE. MATERIAIS DE EMBALAGEM OU DE TRANSPORTE
QUE NÃO SÃO ATIVÁVEIS. DIREITO AO CREDITAMENTO.
É considerado como insumo, para fins de creditamento das contribuições
sociais, o material de embalagem ou de transporte desde que não sejam
bens ativáveis, uma vez que a proteção ou acondicionamento do produto
final para transporte também é um gasto essencial e pertinente ao
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.316 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.653314/2016-71
4
processo produtivo, já que garante que o produto final chegará ao seu
destino com as características almejadas pelo comprador.
Acórdão n° 9303-007.845 (paradigma):
Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito ao crédito da Cofins sobre insumos e outros gastos deve estar
vinculado à necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço
vendido.
No caso, deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a)
materiais de segurança e de uso geral e (b) materiais de limpesa do Parque
fabril. Ainda, não deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos
com (a) embalagens que não se incorporam ao produto e (b) transporte de
mercadorias entre estabelecimentos do contribuinte.(sic)(grifos não
originais).
COFINS. CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA Cabe a constituição de
crédito de Cofins sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados
realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, nos termos do art.
3o, inciso IX, da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desse dispositivo
considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na
“operação” de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal
entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo
“frete na operação de venda”, e não “frete de venda” quando impôs
dispositivo tratando da constituição de crédito das r. contribuições.
COFINS. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO SELIC.IMPOSSIBILIDADE.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros.Súmula CARF n° 125.
Excertos do voto:
Por fim, quanto às Embalagens que não se incorporam ao produto, de
acordo com o Parecer, essas embalagens para transporte não podem ser
considerados insumos, conforme verifica-se da leitura dos parágrafos 55 e
56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.316 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.653314/2016-71
5
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e
de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados
após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente6 , como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para
transporte
de
mercadorias
acabadas;
c)
contratação
de
transportadoras.(grifos originais).
De plano constata-se o dissídio jurisprudencial.
Enquanto o colegiado do acórdão recorrido decidiu que no regime da não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, as embalagens utilizadas para
transporte no processo produtivo da Contribuinte devem ser consideradas
como insumo, pois destinadas à proteção ou ao acondicionamento do
produto final no seu transporte, o acórdão paradigma, tendo por
fundamento o Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05, de 17 de dezembro de
2018, decidiu que as embalagens para transporte não podem ser
consideradas insumos.
II - QUANTO AOS GASTOS COM ESTIVA E CAPATAZIA
Decisão recorrida:
Excertos do voto:(vencedor)
O presidente incumbiu-me de redigir o acórdão na parte pertinente aos
gastos de capatazia e estiva.
Os gastos com logística, na operação de aquisição de insumos, geram
direito a crédito por comporem o conceito contábil de custo de aquisição
de mercadoria3.
Os gastos logísticos para movimentação de insumos, internamente ou entre
estabelecimentos da mesma empresa, inserem-se no contexto de produção
do bem, porque inerentes e relevantes ao respectivo processo produtivo.
Desse modo, devem gerar direito de crédito, na esteira do Resp
1.221.170/PR, que tramitou sob o regime dos recursos repetitivos (art.
543C do CPC), e que vincula o Carf (art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento
Interno).
No caso dos gastos logísticos na venda, entendo que estão abrangidos pela
expressão “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”,
conforme consta no inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002. Entendo que são termos cuja semântica abrange a
movimentação das cargas na operação de venda.
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.316 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.653314/2016-71
6
Assim, tais dispêndios logísticos estão inseridos no direito de crédito,
respeitados os demais requisitos da Lei, como, por exemplo, que o serviço
seja feito por pessoas jurídicas tributadas pelo Pis e Cofins.

Acórdão n° 9303-007.856 (paradigma):
Ementa: (na parte de interesse)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004(...)
PIS E COFINS. SERVIÇOS DE CAPATAZIA, ESTIVAS E PROJETOS.CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de capatazia, estivas e projetos por não serem utilizados no
processo produtivo, não geram créditos de PIS e COFINS no regime não
cumulativo, por absoluta falta de previsão legal.
Excertos do voto:
Referente aos serviços de capatazia e estivas por não serem utilizados no
processo produtivo, entendo que não geram créditos da COFINS no regime
não cumulativo, por ausência de previsão legal. (grifos não originais).
Para corroborar este entendimento, esta E. Câmara Superior, no
julgamento do acórdão no 9303004.383, julgado em 08 de novembro de
2016, por maioria de votos, decidiu que não gera direito a crédito de PIS e
COFINS, serviços de capatazia e estivas, por ausência da previsão legal, o
voto vencedor foi da lavra do Ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal, por se tratar de matéria idêntica, utilizo em minhas razões de decidir,
que passa a fazer parte integrante do presente voto.(grifos originais).
Também com relação a essa divergência, constata-se o dissídio
jurisprudencial.
O acórdão recorrido entendeu que, no regime da não-cumulatividade do
PIS e da COFINS, os custos com estiva e capatazia, devem ser considerados
para o cálculo do crédito no sistema não cumulativo de PIS e COFINS.
Em outro giro, decidiu o acórdão paradigma que os serviços de capatazia e
estivas por não serem utilizados no processo produtivo, não geram
créditos da COFINS no regime não cumulativo, por ausência de previsão
legal.
Com essas considerações, entendo ter sido comprovada a divergência
jurisprudencial quanto às duas matérias acima examinadas.
Do mérito
As matérias controversas são as seguintes:
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.316 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.653314/2016-71
7
1) créditos de contribuições não cumulativas sobre despesas com
embalagem de transporte;
2) créditos de contribuições não cumulativas sobre despesas com estiva e
capatazia.
Passo à análise de cada matéria.
Créditos sobre despesas com embalagem de transporte
A Fazenda Nacional assinala que, ao contrário do posicionamento adotado pela
decisão recorrida, as embalagens para transporte de mercadorias não dão direito
a créditos de PIS/COFINS não cumulativos.
Compulsando o acórdão recorrido, depreende-se que foram revertidas as glosas
de materiais de embalagem (big bags) não ativáveis.
Diversamente do que defende a Fazenda Nacional, a meu ver, os materiais de
embalagens são essenciais e relevantes para o transporte e manutenção da
integridade dos produtos transportados, sendo, portanto, passíveis de direito ao
crédito das contribuições não cumulativas.
Na linha de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-014.002,
julgado em 13/04/2023, por unanimidade de votos, o qual reconheceu o direito
ao crédito sobre os gastos com materiais de embalagem fundamentais à
preservação da integridade dos produtos transportados.
Cite-se, ademais, o Acórdão no 9303-016.028, julgado em 08/10/2024, por
unanimidade de votos, o qual reconheceu o direito ao crédito sobre embalagens
de transporte, tendo em vista sua subsunção ao conceito de insumos na medida
em que garantiria a integridade dos produtos transportados.
Assim, tendo em vista que as despesas ora analisadas são atinentes a materiais de
embalagens (big bags) utilizados no transporte de produtos da recorrente – não
ativáveis, como delimitou o acórdão recorrido -, entendo que elas se mostram
essenciais e relevantes no contexto do processo produtivo da empresa – pois
mantêm a integridade dos produtos -, ou seja, subsomem-se ao conceito de
insumos no âmbito do PIS/COFINS não cumulativos.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Créditos sobre despesas com estiva e capatazia
No voto vencedor da decisão recorrida, foram revertidas as glosas de créditos
relativos às despesas de capatazia e estiva, conforme os fundamentos a seguir
transcritos:
Os gastos com logística, na operação de aquisição de insumos, geram
direito a crédito por comporem o conceito contábil de custo de aquisição
de mercadoria3.
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.316 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.653314/2016-71
8
Os gastos logísticos para movimentação de insumos, internamente ou entre
estabelecimentos da mesma empresa, inserem-se no contexto de produção
do bem, porque inerentes e relevantes ao respectivo processo produtivo.
Desse modo, devem gerar direito de crédito, na esteira do Resp
1.221.170/PR, que tramitou sob o regime dos recursos repetitivos (art.
543C do CPC), e que vincula o Carf (art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento
Interno).
No caso dos gastos logísticos na venda, entendo que estão abrangidos pela
expressão “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”,
conforme consta no inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002. Entendo que são termos cuja semântica abrange a
movimentação das cargas na operação de venda.
Assim, tais dispêndios logísticos estão inseridos no direito de crédito,
respeitados os demais requisitos da Lei, como, por exemplo, que o serviço
seja feito por pessoas jurídicas tributadas pelo Pis e Cofins.
Como se vê, o acórdão recorrido afasta as glosas de créditos sobre as despesas
portuárias de capatazia e estiva, com vistas ao armazenamento do açúcar e álcool
produzido pela recorrente, sob o fundamento de que representariam gastos com
armazenagem ou frete nas operações de venda.
As despesas portuárias, como é o caso dos serviços de capatazia, estiva,
movimentação de cargas, embarque, entre outros, não podem ser consideradas
insumos, uma vez que constituem despesas incorridas após o processo produtivo,
não guardando a fundamental e necessária relação de pertinência com a
produção, razão pela qual não se aplica a eles o conceito de insumos para fins de
tomada de créditos de PIS/COFINS não cumulativos.
Ademais, os citados gastos portuários não podem ser confundidos com os gastos
com armazenagem ou transporte (frete), uma vez que correspondem a categorias
ontologicamente distintas, compreendendo serviços diversos e bem delimitados,
resultando daí tratamentos jurídicos distintos no que concerne à possibilidade de
crédito de PIS/COFINS: enquanto despesas com armazenagem e frete podem, sob
certas condições, gerar direito ao crédito de PIS/COFINS, por expressa previsão
legal, os gastos com serviços portuários dos produtos acabados não dão direito a
crédito, uma vez que 1) não representam insumos e 2) não há norma tributária
prevendo seu creditamento.
Na linha de tal entendimento, veja-se o Acórdão no. 9303-012.686, julgado em
08/12/2021, Relator Jorge Olmiro Lock Freire, e o Acórdão no. 9303-009.655,
julgado em 16/10/2019, Relator Rodrigo Pôssas.
Cite-se, ainda, o Acórdão no 9303-015.444, de minha relatoria, julgado em
16/07/2024, por unanimidade de votos na matéria, cuja ementa segue transcrita:
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO
CONCEITO DE
INSUMOS.
AUSÊNCIA
DE PREVISÃO
LEGAL
PARA
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.316 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.653314/2016-71
9
CREDITAMENTO.
Despesas portuárias – tais como capatazia, estiva e movimentação de
cargas - não se subsomem ao conceito de insumos para fins de
creditamento das contribuições não-cumulativas, uma vez que tais gastos,
inconfundíveis com os gastos com frete e armazenagem nas operações de
comercialização - para os quais, há expressa previsão normativa para seu
creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo de
produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
Diante do exposto, voto pelo provimento ao curso especial da Fazenda Nacional
quanto à matéria ora analisada.
Diante do acima exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional e, no mérito, por dar-lhe parcial provimento para restabelecer a
glosa dos créditos sobre as despesas com capatazia e estiva.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
restabelecer as glosas dos créditos sobre despesas com capatazia e estiva.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 1887
DF CARF MF
Original